Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou o pedido formulado pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado na conta dos executados. O magistrado fundamentou que trata-se de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis.
2. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis. 2.1. Todavia, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 2.2. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados.
3. Jurisprudência: “O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.)
4. Decisão reformada para determinar a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada, bem como o envio dos extratos bancários do período em que houve o bloqueio, todavia, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício.
5. Recurso provido.